Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURADORIA PROVISÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Em sede de cognição sumária, não antevejo a probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência invocada, uma vez que as alegações da agravante não restaram de plano comprovadas. Outrossim, além da probabilidade do direito alegado, há se haver a demonstração, ainda que mínima, do perigo decorrente da demora natural do curso processual.
II. A análise do feito demanda uma melhor apreciação a ser realizada pelo juízo de primeira instância por intermédio do devido contraditório e de perícia médica para aferir o grau de discernimento do agravado que, aparentemente, padece de doença mental grave, sendo que, somente então, poderá ser decretada a curatela vindicada.
III. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
IV. Decisão mantida.